Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA / DF (ID: 18798880) contra a decisão deste Relator, constante do ID: 18418069, a qual está assim fundamentada: No Ofício ID: 15499779, a nobre Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga informou que deferiu, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030600-31.2011.8.07.0007, ajuizado por JOSÉ MARIA ALVES SILVA em desfavor de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, penhora no rosto da presente execução, onde JUREMA consta como substituída processual, até o limite de R$ 64.170,56. No despacho lançado por este Relator no ID: 17594572, foi determinado que as partes se manifestem quanto ao Ofício ID: 15499779. O DF quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18311404. O SINDIRETA, na petição ID: 17957907, requereu o indeferimento da penhora no rosto dos autos. Para tanto, argumentou que a verba devida, na presente execução, a JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES possui natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável. Pois bem. Razão não assiste ao SINDIRETA. Primeiro, porque, ao compulsar os autos do Cumprimento de Sentença n. 0030600-31.2011.8.07.0007, verifica-se que a requerida JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos em exame. A preclusão a respeito da aludida decisão operou-se em 28/5/2020. Segundo, porque o SINDIRETA não tem legitimidade para impugnar decisão proferida em processo do qual não foi ou faz parte. Na realidade, o ofício oriundo da 1a Vara Cível de Taguatinga informa apenas questão prática a ser adotada nos presentes autos em relação ao crédito da substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES. Ante o exposto: i) INDEFIRO o pedido do SINDIRETA constante da petição ID: 17957907; ii) anote-se a penhora no rosto dos autos, conforme determinação contida no Ofício ID: 15499779; iii) manifeste-se o DF quanto à petição ID: 14625034, inclusive porque há notícia de anuência da substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES ao acordo entabulado com o SINDIRETA. Prossiga-se. I. Inconformado, afirma o SINDIRETA / DF ser a decisão embargada obscura porque, ao determinar o registro da penhora no rosto dos autos em detrimento da substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, não fez a ressalva a respeito da dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Sustenta que os honorários advocatícios contratuais não integram o patrimônio da substituída JUREMA, ex vi do art. 22, parágrafo 4o, do Estatuto da OAB. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios com a superação da obscuridade apontada e com a atribuição de efeitos infringentes. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, requerente o desprovimento dos declaratórios (ID: 19140327). É o relatório. Decido. Admito os embargos de declaração. A decisão embargada não padece de qualquer vício, quiçá, obscuridade, porquanto resulta claro que a penhora no rosto dos autos alcança apenas e tão somente o crédito devido à substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, até o limite de R$ 64.170,56, conforme determinação do douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. É dizer, pela satisfação da dívida, a substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES responderá com os bens que integram o seu patrimônio e, dentre ele, por certo, não se encontram os honorários contratuais devidos aos seus advogados. Nos presentes autos, a dedução dos honorários contratuais foi autorizada, há muito, pela decisão de fls. 152-155 / pdf, da lavra da eminente Desembargadora Haydevalda Sampaio, confirmada pelo v. acórdão de fls. 168-174 / pdf, cuja preclusão operou-se em 13/11/2009 (certidão de fl. 178 / pdf). Lado outro, modus in rebus, o colendo STJ decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) Com efeito, como o destaque dos honorários contratuais já estava autorizado muito antes do registro da penhora no rosto dos autos, não há falar em obscuridade na decisão atacada. Por óbvio, a penhora no rosto dos autos somente pode alcançar, insista-se, os valores que integram efetivamente o patrimônio da substituída JUREMA. A atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese que não se faz presente na espécie. Ante o exposto, admito e REJEITO os declaratórios do SINDIRETA / DF. I. Brasília, 4 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador